Tribunal: TJDFT
Processo: 0022866-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOPITALARES POR DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO. INAPLICÁVEL A TABELA DO SUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. É entendimento já consolidado desta Corte de que a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para ressarcir atendimento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial considerando a falta de contrato ou convênio com o Poder Público.
2. No julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral, o STF firmou tese no sentido de que é inconstitucional "a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança", sendo o IPCA-E o índice que melhor se presta à recomposição da moeda.
3. Apelo e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida e remessa provida para modificar a atualização monetária aplicando o IPCA-E.Unânime.